Tribunal: TJSP
Processo: 2147019-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Sustenta que a prática de falta grave não interrompe o lapso para a concessão do livramento condicional, por ausência de previsão legal – NÃO CONHECIMENTO – Ausência de interesse de agir - O cálculo de liquidação de penas para obtenção do livramento condicional considerou o início do cumprimento das penas impostas ao paciente em consonância com a Súmula no 441

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Sustenta que a prática de falta grave não interrompe o lapso para a concessão do livramento condicional, por ausência de previsão legal – NÃO CONHECIMENTO – Ausência de interesse de agir - O cálculo de liquidação de penas para obtenção do livramento condicional considerou o início do cumprimento das penas impostas ao paciente em consonância com a Súmula no 441 do STJ.
Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147019-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são impetrantes RICARDO
HENRIQUE DA SILVA e VIVIAN COUTINHO CAVALCANTE SORMANI
BORTOLUCCI e Paciente JOSÉ CARLOS PIRASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147019-78.2020.8.26.0000 - Voto no 37.311
2
Habeas Corpus no 2147019-78.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
Impetrante: Dr. Ricardo Henrique da Silva
Paciente: José Carlos Pirasa
Impetrado: MM. Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal - DEECRIM 3a RAJ
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.311
HABEAS CORPUS
Execução Penal

Sustenta que a prática de falta grave não
interrompe o lapso para a concessão do livramento
condicional, por ausência de previsão legal

NÃO
CONHECIMENTO

Ausência
de
interesse de agir - O cálculo de liquidação de
penas para obtenção do livramento condicional
considerou o início do cumprimento das penas
impostas ao paciente em consonância com a
Súmula no 441 do STJ.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de José
Carlos Pirasa, apontando MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 3a RAJ da
Comarca de Bauru como autoridade coatora, nos autos da execução penal
n.o 0002255-97.2016.8.26.0509.
Aduzem os impetrantes que o paciente cumpre pena unificada
de 13 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, dos quais já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147019-78.2020.8.26.0000 - Voto no 37.311
3
resgatou 04 anos, 08 meses e 24 dias, tendo usufruído saída temporária do
"Dia das Crianças" na data de 15 de maio de 2018, todavia não pode
regressar uma vez que sua esposa teve problemas cardíacos que
necessitaram internação e precisou cuidar da esposa e do filho menor de
idade.
Alegam que, após sua recaptura a autoridade coatora
determinou elaboração de novo calculo de pena, considerando como termo
inicial, a data de seu regresso ao sistema prisional, alterando-se o lapso
para concessão de todos os seus benefícios.
Sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal
decorrente do novo cálculo para o livramento condicional, a despeito de
entendimento consagrado na súmula no 441 do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a falta grave não interrompe o lapso para tal
benefício.
Requerem a concessão da ordem, para retificação do cálculo
de pena, para que a data do livramento condicional seja retificada para 29
de janeiro de 2021 (fls. 1/8).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 19/20).
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
23/24), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo não
conhecimento da ordem (fls. 27/29).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147019-78.2020.8.26.0000 - Voto no 37.311
4
Verte das informações prestadas pela autoridade judiciária em
1o de julho de 2020, que o paciente conta com uma execução de sentença
cujas penas somam 13 anos e 6 meses de reclusão.
Atualmente recolhido na Penitenciária de Pirajuí II. Com
início de cumprimento da pena no dia 20/7/2014 e término previsto para
31/3/2029. 2/5 + 1/6 em 05/09/2021.
Em 20/02/2020 foram encaminhadas informações acerca da
ordem de habeas corpus no 2024153-68.2020.8.26.0000.
Acerca do alegado pelo paciente, elaborados novos cálculos, a
data-base considerada para fins de livramento condicional foi a data da
prisão em flagrante ocorrida em 29/07/2014, com previsão de benefício em
1o/04/2022 (2/3 + 1/3). Não há pedidos pendentes de apreciação pelo Juízo
(fls. 23/24).
A ordem não comporta conhecimento.
Alegam os defensores impetrantes que o cálculo de penas está
equivocado, na medida em que o lapso para concessão da liberdade
condicional, estabelecido anteriormente ao abandono do regime
semiaberto, estava previsto para 29/01/2021 (fls. 11), ao passo que, após
sua regressão, a data-base foi alterada para 1o/4/2022.
Sustentam que a prática de falta grave não interrompe o lapso
para a concessão do livramento condicional, pugnando pela retificação do
cálculo de penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147019-78.2020.8.26.0000 - Voto no 37.311
5
Está pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça o
entendimento no sentido de que a prática de infração disciplinar de
natureza grave não determina o reinício do prazo para livramento
condicional, nos termos do enunciado sumular no 441.
Entretanto, no caso presente, segundo se depreende dos dois
cálculos de penas elaborados pela digna autoridade impetrada, a data-base
considerada em ambos foi o dia 29/07/2014 (data de sua prisão em
flagrante), conforme consta às fls. 11 e 17.
Verifica-se, ainda, que alterou-se a previsão para a concessão
do livramento condicional, inicialmente prevista para 29/01/2021 (fls. 11),
alterada para 1o/04/2022 (fls. 17), considerando-se o período de
interrupção de 1 ano, 2 meses e 2 dias, no qual esteve evadido do sistema
prisional, em decorrência do abandono do regime semiaberto.
Diante de tal contexto, não se vislumbra qualquer ofensa ao
enunciado da súmula no 441 do C. STJ.
Nessa esteira, oportuno consignar que a r. decisão que
determinou a regressão do paciente ao regime fechado, determinou a
retificação do cálculo, uma vez que a falta grave, segundo entendimento
jurisprudencial, tem o condão de interromper o lapso para fins de
benefícios, salvo o livramento condicional, indulto e comutação de penas,
conforme o teor das súmulas 535, 534 e 441 do STJ (fls. 13/14).
Assim, ao revés do alegado pelos nobres impetrantes, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147019-78.2020.8.26.0000 - Voto no 37.311
6
verifica que o magistrado a quo tivesse determinado o reinício do lapso de
cumprimento de penas para a obtenção do livramento condicional.
Ausente, portanto, o interesse de agir, na medida em que o
cálculo de penas se encontra escorreito, em consonância com os
acontecimentos processuais ocorridos durante a execução da pena imposta
ao paciente.
Destarte, não se podendo verificar de plano a situação abusiva,
não cabe o amparo da medida constitucional pretendida, sendo impossível
o conhecimento daquilo que se pede.
Isto posto, não conheço da presente impetração.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR